Tribunal: TJSP
Processo: 1031659-98.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – LC 1.256/15 – VERBA DE CARÁTER GERAL – EXCLUSÃO DOS APOSENTADOS COM DIREITO À PARIDADE – INADMISSIBILIDADE, ASSIM COMO A LIMITAÇÃO A UM TRINTA AVOS POR ANO DE EXERCÍCIO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.